Tribunal: TJPA
Processo: 0027182-96.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (art. 213, do CPB). PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADODe início, anoto que o inconformismo quanto à sentença absolutória não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é inábil para exprimir uma sentença condenatória.Extrai-se dos autos, que os elementos colhidos durante a instrução processual são insuficientes para embasar uma sentença condenatória, visto que não restou comprovado a autoria e materialidade do fato. Não me parece razoável condenar um indivíduo a uma pena de 06 (seis) anos sem a devida comprovação de que houve o suposto apalpamento descrito pela vítima. É sabido que nos crimes às ocultas, a palavra da vítima tem maior relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, no entanto, precisa ser segura e coerente, corroborando com os demais elementos colhidos na instrução processual, para que assim, seja hábil lastrear um decreto condenatório.No caso em comento, as versões apresentadas pela vítima e pelo acusado são bastante contraditórias, visto que a vítima afirma ter sido apalpada ?com vontade? pelo acusado e este, por sua vez, assegura que apenas esbarrou acidentalmente nela, visto o espaço ser muito pequeno.Conforme verificou-se nos autos, é provável que o acusado tenha encostado acidentalmente na vítima, sem conotação sexual, pois, conforme as fotos juntadas nas fls. 137/139 o espaço realmente é bem restrito. Nesse sentido, não há elementos concretos para imputar ao réu o crime de estupro. Sabe-se, que o Estado tem a obrigação de comprovar a culpa do indivíduo, sem que permaneça qualquer dúvida, para afastar a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. "O ônus da prova, sem que reste dúvida razoável, é do Estado acusador". No entanto, o próprio Ministério Público de 1ª grau, que acompanhou toda instrução processual, pleiteou em seus memoriais finais pela absolvição do apelado, aduzindo a ausência de elementos suficientes para a condenação.No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, em observância ao princípio in dúbio pro réu, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu. Enfim, diante de todo o panorama, entendo que as provas colhidas não são suficientes ao édito condenatório.Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, CONHECER do recurso e no mérito NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0027182-96.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: AZENAIDE PINHEIRO BARBOSA (REPRESENTADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB/PA Nº 21.140).
APELADO: WENDER ALVES CAMPOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (art. 213, do CPB). PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO

De início, anoto que o inconformismo quanto à sentença absolutória não merece prosperar, porquanto o acervo probatório é inábil para exprimir uma sentença condenatória.

Extrai-se dos autos, que os elementos colhidos durante a instrução processual são insuficientes para embasar uma sentença condenatória, visto que não restou comprovado a autoria e materialidade do fato.

Não me parece razoável condenar um indivíduo a uma pena de 06 (seis) anos sem a devida comprovação de que houve o suposto apalpamento descrito pela vítima. É sabido que nos crimes às ocultas, a palavra da vítima tem maior relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante, no entanto, precisa ser segura e coerente, corroborando com os demais elementos colhidos na instrução processual, para que assim, seja hábil lastrear um decreto condenatório.

No caso em comento, as versões apresentadas pela vítima e pelo acusado são bastante contraditórias, visto que a vítima afirma ter sido apalpada ¿com vontade¿ pelo acusado e este, por sua vez, assegura que apenas esbarrou acidentalmente nela, visto o espaço ser muito pequeno.

Conforme verificou-se nos autos, é provável que o acusado tenha encostado acidentalmente na vítima, sem conotação sexual, pois, conforme as fotos juntadas nas fls. 137/139 o espaço realmente é bem restrito. Nesse sentido, não há elementos concretos para imputar ao réu o crime de estupro.

Sabe-se, que o Estado tem a obrigação de comprovar a culpa do indivíduo, sem que permaneça qualquer dúvida, para afastar a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. "O ônus da prova, sem que reste dúvida razoável, é do Estado acusador". No entanto, o próprio Ministério Público de 1ª grau, que acompanhou toda instrução processual, pleiteou em seus memoriais finais pela absolvição do apelado, aduzindo a ausência de elementos suficientes para a condenação.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, em observância ao princípio
in dúbio pro réu
, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu.

Enfim, diante de todo o panorama, entendo que as provas colhidas não são suficientes ao édito condenatório.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 11 de novembro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0027182-96.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: AZENAIDE PINHEIRO BARBOSA (REPRESENTADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB/PA Nº 21.140).
APELADO: WENDER ALVES CAMPOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
interposto por
AZENAIDE PINHEIRO BARBOSA
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém
(fls. 198/202) que JULGOU IMPROCEDENTE o pleito condenatório constante na denúncia e ABSOLVEU o réu, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Narrou à denúncia, que no dia 16.11.2016, por volta das 14:15 horas, a vítima, Sra Azenaide Pinheiro Barbosa, compareceu juntamente com seu marido a uma casa comercial
GYN AUTO PEÇAS,
para comprar uma peça de carro. No local, a vítima solicitou ao proprietário da loja, Wender Alves Campos, para utilizar o banheiro.

Então, o denunciado ofereceu-se para mostrar o caminho e acompanha-la. Ocorre que, no trajeto, ele a apalpou. Assustada, a vítima passou a caminhar mais rápido, momento em que o denunciado apertou suas nádegas em um ato lascivo para a satisfação do seu instinto sexual.

Neste momento, a vítima desistiu de ir ao banheiro e voltou para o salão de atendimento onde estava o seu esposo e relatou o ocorrido, diante disto, decidiram acionar o CIOP. Poucos minutos depois chegou uma viatura ao local e todos foram conduzidos para a Seccional da Pedreira.

Segundo a denúncia, a autoria e materialidade do delito estão perfeitamente caracterizadas nos autos pelo depoimento da vítima que demonstrou que a atitude do réu foi nitidamente para satisfação do seu instinto sexual, incorrendo o denunciado na sanção punitiva inserida no Art. 213, do CPB.

A denúncia foi recebida no dia 03.02.2017 (fls. 125).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 155/158).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 164-166) pugnando pela ABSOLVIÇÃO do réu.

Alegações Finais da assistência da acusação (fls. 174/183) requerendo a CONDENAÇÃO do réu pela prática do delito previsto no art. 213 do CPB.

Alegações Finais da defesa (190/196), pleiteando pela absolvição do acusado, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Na Sentença
(fls. 198/202), o magistrado
a quo
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão acusatória contida na denúncia e
ABSOLVEU
o réu, nos termos do art. 386, incisos II e VII, do CPP.

Em razões recursais
(fls.213/222), a assistente de acusação pugnou pela reforma da sentença, pleiteando pela CONDENAÇÃO do apelado pela prática do crime de estupro, nos termos do art. 213 do CP.

Em sede de contrarrazões
(fls. 237/240), a defesa do apelado manifestou-se no sentido de MANTER a sentença que ABSOLVEU o réu.

Nesta instância superior
(fls.242/246), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
desprovimento,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. Ao revisor.

Sugiro inclusão na pauta virtual.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0027182-96.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 8ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE: AZENAIDE PINHEIRO BARBOSA (REPRESENTADA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA - OAB/PA Nº 21.140).
APELADO: WENDER ALVES CAMPOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito das pretensões recursais.

MÉRITO

PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO

De início, anoto que o inconformismo quanto à sentença absolutória não merece prosperar, porquanto o acervo probatório
é inábil para exprimir uma sentença condenatória.

A assistente de acusação sustenta em suas razões recursais que as provas colhidas durante a instrução processual deixam claro a autoria e materialidade do crime e que são elementos suficientes para a condenação do apelado.

Encerradas as considerações iniciais, de pronto, passo a analisar o acervo probatório reunido no curso da instrução.

A vítima
AZENAIDE PINHEIRO BARBOSA
declarou em Juízo: (fl. 158 - mídia).
¿Que, nesse dia, foram comprar a peça de um carro; que foi a depoente com seu esposo e seus três filhos; que seguiram em frente e, quando chegaram ficaram mais de uma hora de tempo na loja esperando trocar a peça; que, com muito tempo, pediu para ir no banheiro; que estava o acusado e uma mulher; que o acusado que atendeu a depoente e seu marido; que foi ao banheiro e pediu pra uma moça e ela respondeu que o acusado lhe levaria; que
, quando estava indo em direção ao banheiro, pelo corredor, sentiu quando uma mão pegou no seu bumbum; que continuou, ficou agoniada, dobrou para sua direita; que, antes de chegar na porta do banheiro, o acusado pegou novamente em sua bunda com mais vontade e, dessa vez, a depoente olhou para ele e disse que não tinha medo; que, após esse fato, a depoente disse para moça que não queria mais ir no banheiro, pois o acusado tinha pegado no seu bumbum
; que a moça respondeu que isso era ridículo pois o acusado era seu esposo, era uma palhaçada; que o banheiro não era de cliente, e se não era de clientes, não entendeu porque deixaram a depoente ir; que saiu da loja e falou para seu esposo; que o acusado ficava negando; que a depoente e seu marido chamaram a viatura; que o acusado e a esposa dele disseram que a depoente era louca; que o esposo da depoente chamou a viatura; que o acusado só sabia sorrir; que foi embora, porque, depois que aconteceu isso, ficou com medo; que, quando vai pra faculdade, seu pai lhe leva; que, quando seu esposo está de folga, ele que lhe leva para a faculdade; que não queria estar na audiência (...)¿

A testemunha de defesa
VÂNIA LOURDES FRANÇA CAMPOS,

ouvida como informante relatou em Juízo (fl. 158 - mídia):
¿Que recorda dos fatos; que estava presente no local onde ocorreu os fatos; que estava a depoente, seu esposo e clientes da loja; que a vítima pediu para seu marido para ir no banheiro; que a depoente pediu para o acusado acompanhar a vítima, ele foi na frente; que a chegada no banheiro era pequena, são uns quatro metros para chegar, que a largura é de uns 80 cm; que reconhece as fotos dos autos como o estabelecimento da loja e o banheiro;
que é apertado o corredor; que a vítima disse para a depoente que o seu marido (acusado) tinha lhe apalpado; que a depoente respondeu que o acusado jamais ia fazer isso, que isso era uma palhaçada; que a vítima mandou ir se fuder e lhe chamou de caralho; que a depoente ficou assustada e não disse mais nada;
que o acusado chegou a conversar com o marido da vítima; que a polícia chegou; que a depoente foi para delegacia depois, mas não chegou a prestar depoimento; que chegou a conversar com o acusado e ele disse pra ficar tranquila, pois não tinha feito nada com a vítima(...) Que o fato não durou nem 03 minutos e a vítima já veio correndo dizendo as coisas; que a depoente está casada com o acusado há 21 anos, tem dois filhos e nunca teve nenhum episódio do tipo; que não sabe o porquê da vítima dizer uma coisa dessas e achou que o escândalo foi para saírem sem pagar; que a depoente estava atendendo um cliente no momento em que a vítima pediu para ir no banheiro, e não prestou atenção no corredor; que, quando a vítima voltou do banheiro, o cliente que a depoente estava atendendo não estava mais no estabelecimento; que a vítima estava impaciente o tempo todo, perguntando se o serviço ia demorar.¿

O apelado, desde o inquérito policial nega veemente a ocorrência do fato delituoso. Vejamos: (fl. 158 - mídia)
¿
Que a acusação não é verdadeira
, que a vítima pediu para ir ao banheiro e pediu para sua esposa leva-la, mas a sua esposa disse que não poderia; que o depoente foi conduzir ela, mas não tinha luz no local, que estava escuro, que era muito apertado; que, quando deu o primeiro passo, tinha um radiador na frente; que, quando abaixou para tirar o radiador da frente, a vítima passou e entrou na sua frente e o depoente foi logo em seguida;
que, quando a vítima freou de uma vez, sua mão esbarrou no bumbum dela;
que, quando ligou a lâmpada e clareou o local, a vítima já saiu pra fora falando um monte de besteira; que, quando saiu para o lado de fora do local, a vítima já tinha falado para o marido dela que o depoente havia pegado na bunda dela; que o depoente acalmou sua esposa, que estava nervosa, e disse que nada disso aconteceu, que era pra ela ficar tranquila, pois a vítima não estava bem;
que a vítima chegou com três crianças em sua loja, já irritada, fora do horário de almoço, estava tensa e ela fez muito escândalo na loja depois disso; que o depoente conversou com o marido dela explicando que não tinha feito nada disso, mas ele preferiu acreditar nas palavras dela; que, após, foram conduzidos para delegacia; que não apalpou a bunda dela, encostou no impulso e nem foi duas vezes; que estavam só os dois no corredor, nunca tinha levado nenhuma mulher no banheiro de sua loja; que nunca respondeu a nenhum processo, nunca foi na delegacia; que esta há três anos no Pará; que tratou a vítima e seu marido bem, tudo que eles queriam ele atendeu; que não teve nenhum tipo de conversa com a vítima; que não há conhecia, nem de vista; que não encostou o cotovelo nas coxas da vítima; que, em três passos, já chega no banheiro, pois o mesmo tem três metros; que, dentro da delegacia, uma pessoa lhe pediu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para acabar com isso; que era um militar e o chamavam de irmão; que o depoente não tem nenhum processo civil; que está com muito receio, pois o marido da vítima é militar e em Belém ultimamente vem ocorrendo muita milícia.¿

Extrai-se dos autos, que os elementos colhidos durante a instrução processual
são insuficientes para embasar uma sentença condenatória
, visto que não restou comprovado a autoria e materialidade do fato.

Não me parece razoável condenar um individuo a uma pena de 06 (seis) anos sem a devida comprovação de que houve o suposto apalpamento descrito pela vítima. É sabido que nos crimes às ocultas, a palavra da vítima tem maior relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
no entanto, precisa ser segura e coerente, corroborando com os demais elementos colhidos na instrução processual, para que assim, seja hábil lastrear um decreto condenatório.

No caso em comento, as versões apresentadas pela vítima e pelo acusado são bastante contraditórias, visto que a vítima afirma ter sido apalpada ¿com vontade¿ pelo acusado e este, por sua vez, assegura que apenas esbarrou acidentalmente nela, visto o espaço ser muito pequeno.

Conforme verificou-se nos autos, é provável que o acusado tenha encostados acidentalmente na vítima, sem conotação sexual, pois, conforme as fotos juntadas nas fls. 137/139 o espaço realmente é bem restrito. Nesse sentido, não há elementos concretos para imputar ao réu o crime de estupro.

Ressalta-se, ainda, que durante a instrução processual, não ficou comprovado que houve ¿violência ou grave ameaça¿, elementos que caracterizam o tipo penal previsto no art. 213 do Código Penal.

Sabe-se, que o Estado tem a obrigação de comprovar a culpa do indivíduo, sem que permaneça qualquer dúvida, para afastar a presunção de inocência prevista na Constituição Federal. "O ônus da prova, sem que reste dúvida razoável, é do Estado acusador". Nesse sentido, o próprio Ministério Público de 1ª grau, que acompanhou toda instrução processual,
pleiteou em seus memoriais finais pela absolvição do apelado
, aduzindo a ausência de elementos suficientes para a condenação.
In verbis:

¿Nesse sentido, pelo produzido no feito, não há elementos concretos para se imputar ao réu, a prática de constranger, mediante violência ou grave ameaça, alguém a prática de relação sexual ou ato libidinoso.

Desta feita, conclui-se que não há provas nos autos de que o estupro ocorreu.

(...)

Nesse diapasão de raciocínio, não há pois, sequer que se suscitar a dúvida, pois que, para o processo, o fato delituoso não se restou demonstrado por absoluta ausência de provas.

(...)

Ex positis, ante todos os argumentos ao norte expendido, não havendo provas de que o estupro efetivamente ocorreu, com lastro no in dubio pro reo
, o Ministério Público se manifesta pela IMPROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA e consequentemente ABSOLVIÇÃO de Wender Alves Campos, com espeque no Art. 386, VII do CPP, por ser esta medida correta e de inteira justiça
!¿

Por sua vez,
a Procuradoria de Justiça também opinou pela absolvição.
Vejamos:

¿(...) Consequentemente, diante da fragilidade do conjunto probatório e da incerteza quanto à ocorrência do crime de estupro,
é de rigor sua absolvição em homenagem ao princípio in dubio pro reo, ex vi do art. 386, II e VII do Código de Processo Pena
l (...)¿.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, em observância ao princípio
in dúbio pro réu
, isso porque a garantia da liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do Estado. Assim sendo, existindo dúvida, ainda que ínfima, deve, naturalmente, ser resolvida em favor do réu.

Nesse sentindo:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DÚVIDAS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. ART. 386, INC. V, DO CPP.

No processo penal, a procedência da pretensão punitiva estatal somente deve se dar quando as provas acostadas aos autos levarem à certeza de que o acusado tenha infringido o comando legal. Do contrário, encontrando-se o julgador diante de um conjunto probatório inconsistente, insólido, e se não estiver revestido de plenas convicções, deve o mesmo absolver o acusado, sobretudo pela vigência de dois princípios, quais sejam, do in dubio pro reo e da verdade real.

Inexistindo provas cabais aptas a autorizar a condenação, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, e, por consequência, a absolvição por ausência de provas da autoria delitiva, nos termos do art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.
(TJRO - APL: 0013064-94.2010.8.22.0501 RO 0013064-94.2010.8.22.0501, Relator: Desembargador Miguel Monico Neto, Data de julgamento :10/06/2015, 2ª Câmara Criminal, Data da publicação: 01/07/2015).

Enfim, diante de todo o panorama, entendo que as provas colhidas não são suficientes ao édito condenatório.

Firme nessas considerações, manifesto-me pelo
conhecimento
do presente recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém (PA), 11 de novembro de 2020.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator